Tribunal: TJPA
Processo: 0018161-15.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018161-15.2016.8.14.0040

APELANTE: MARIA CIRENE DE ARAUJO SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL.

APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF.
RE 1.302.501/PR (TEMA 1.150). ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA RECONHECER A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em adequar o julgado aos termos do 1.302.501/PR (TEMA 1.150), para exercer juízo de retratação dos julgados constantes nos id’s 4137613 - Pág. 1 e 7587778 - Pág. 1, e reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial. Condenar a parte autora em custas e honorários, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais), com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça, a teor do §8º do art. 85 e § 3º, do art. 98, todos do CPC. Tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23/01/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos perante este E. Tribunal de Justiça pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO
ajuizada por
MARIA CIRENE DE ARAUJO SANTOS.

Historiando cronologicamente os fatos, a ora recorrida ajuizou a referida ação ordinária em face do Município de Parauapebas. Em sua inicial, narrou que é concursada e exerce o cargo público de professora no âmbito municipal e, em fevereiro de 2009, foi aposentada pelo INSS por tempo de contribuição, porém continuou trabalhando como professora no município.

Alegou que, a partir do ano de 2012, foi obrigada pelo ente a pedir vacância do cargo, ocasião em que foi exonerada sob o fundamento de aposentadoria voluntária, resultando em continuar trabalhando para o município como contratada. Diante disso, requereu a declaração de nulidade do ato e a consequente reintegração ao cargo com todos os benefícios decorrentes deste.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, a qual julgou improcedente o pedido formulado.

Irresignada, a parte requerente interpôs recurso de apelação cível, alegando, em síntese: 1) o cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem o requerimento das partes; 2) que as vedações dos arts. 37, §10º, 40, 42 e 142 da Constituição Federal não se aplicam ao presente caso, pois a servidora é filiada ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), o qual não exige mais o afastamento do segurado para conceder a aposentadoria voluntária; 3) que a Lei n. 8.213/91 (Lei de Benefícios Previdenciários) não impede a percepção acumulada de proventos e salários de trabalhador em atividade, desde que não seja aposentadoria por invalidez; 4) que foi induzida ao erro a assinar a própria exoneração, pois, por falta de conhecimento da legislação aplicável, acreditou não ter outra opção.

Foi dado provimento ao recurso, e o acórdão foi ementado, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL EFETIVA. DEMISSÃO EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. FONTES DE CUSTEIO DIVERSAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que julgou improcedente o pedido de reintegração da autora, ora apelante, ao cargo que ocupava no Município Apelado, em virtude da aposentadoria voluntária perante o regime de previdência social (RGPS).

2. O art. 37, § 10º da CF/88 veda a cumulação da remuneração em atividade do servidor público com os proventos do regime próprio de previdência dos entes públicos (arts. 40, 42 e 142 da CF/88) inexistindo, portanto, restrição em relação ao regime geral de previdência, tal como ocorre em relação à Apelante. Precedentes do STF e deste E. Tribunal.

3. Diante da disposição constitucional aplicável ao caso, bem como do entendimento do STF e deste Tribunal no sentido de inexistir vedação à acumulação dos proventos de aposentadoria voluntária pelo RGPS com a remuneração da atividade do servidor público efetivo, deve ser dado provimento ao recurso.

4.Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º do CPC/15.

5. Recurso conhecido e provido.

Na sequência, o ente Municipal opôs Embargos de declaração (id nº 4459340 - Pág. 12), que foi rejeitado conforme acórdão de id nº 7445427 - Pág. 1, ementado da seguinte forma:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ENUMERADOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, e dos Tribunais Pátrios em pronunciamento sobre o tema.

2. Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido, mas sim rediscutir matéria já devidamente apreciada, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

3. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Ainda inconformado, o Município de Parauapebas interpôs Recurso Extraordinário (id n° 8079502 - Pág. 1). Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente alega que o acórdão combatido viola diretamente o que prevê os arts. 18, 29, 32, 37, I, II, § 10 da CF/88.

Por conseguinte, segue argumentando que o pedido de aposentadoria da recorrida gerou a vacância do cargo que ocupava e, por este motivo, é impossível sua reintegração ao cargo sem novo concurso público.

Destaca, ainda, que é impossível a reintegração em cargo público efetivo de servidora aposentada voluntariamente pelo regime geral de previdência social (RGPS), e a cumulação de proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos por violação direta aos arts. 18, 29, 32, 37, I, II e § 10 da CF/88, no sentido de julgar improcedente a reintegração da recorrida já aposentada ao seu cargo de origem do Município de Parauapebas.

Devidamente intimada, a parte recorrida ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando o seu desprovimento.

Em decisão de id n° 11649713 - Pág. 4, a Vice-Presidência deste egrégio TJPA determinou o retorno dos autos
à Turma Julgadora para realizar o juízo de retratação, pois
salvo melhor juízo, o acórdão recorrido diverge do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1302501, como paradigma do Tema 1.150 em regime de repercussão geral.

Tendo em vista o princípio da colegialidade e que a decisão recorrida é oriunda de órgão fracionário, apresento o processo para adequação ao precedente judicial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, esclareço que, em julgamento de recursos anteriores, comungava do entendimento de alguns membros deste E. Tribunal de Justiça, no sentido de julgar procedente as ações originárias que tratam de reintegração de servidor ao cargo público municipal que outrora exercia, afiançando para tanto não haver vedação legal para cumulação de proventos de aposentadoria, percebidos pelo regime geral de previdência, com os vencimentos de cargo efetivo.

Todavia, o E. Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR – Tema 1.150, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que “
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.”

Cabe ressaltar que não se trata propriamente de novo julgamento dos recursos manejados pelas partes, mas tão somente de reanálise da adequação do acórdão ao entendimento firmado pela Excelso Pretório.

Pois bem.

Destarte, o inciso V, do art. 45 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº 4.231/2002) prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora, senão vejamos:

Art. 45. A vacância do cargo público decorrerá de:

I - exoneração;

II - demissão;

III - promoção;

IV - readaptação;

V - aposentadoria;

VI - posse em outro cargo inacumulável.

Além disso, a legislação municipal supra mencionada prevê a abertura da vaga no quadro funcional na data do respectivo ato de aposentação. Vejamos:

Art. 47. A vaga ocorrerá na data:

I - do falecimento do ocupante do cargo;

II - imediata àquela em que o servidor completar 70 (setenta) anos de idade;

III - da publicação da lei que cria o cargo e conceder dotação para o seu provimento ou da lei que determinar esta última medida, se o cargo já estiver criado,
ou, ainda, do ato que aposentar
,
exonerar, demitir ou conceder promoção;

IV - da posse em outro cargo de acumulação proibida.

Depreende-se dos autos que a parte autora não foi exonerada de ofício pela administração, isso porque a Portaria nº 164, de 27 de março de 2013 (id nº 2151474 - Pág. 15) declarou tão somente a vacância do cargo outrora ocupado pela parte recorrida (Professora efetivo), isto em razão da passagem para inatividade resultante da concessão de aposentadoria, requerida pela própria servidora junto ao INSS.

Diante do exposto, é nesse sentido que o caso em comento guarda particularidade com o paradigma julgado pela Suprema Corte, porquanto naqueles autos, tem-se a servidora municipal que requereu
aposentadoria voluntária paga pelo regime geral de previdência (RGPS), e foi exonerada em virtude de expressa previsão legal do Município de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo.

Desse modo, é evidente a perfeita identidade da tese fixada pela Suprema Corte com a hipótese em exame.

Ademais, este e. Tribunal de Justiça em caso análogo ao dos autos proferiu o mesmo entendimento:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR IDADE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REGRESSO AO CARGO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS. RE 1.302.501/PR (
Tema 1.150
). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apelada foi empossada (31/03/1994) no cargo de Agente Administrativo em razão de aprovação no Concurso Público nº 001/1993, consoante se observa na Portaria nº 1612/94 GAB/SEMAD – D.P.

2. Em 05/10/2009 conseguiu aposentar-se por idade junto ao INSS como demonstrado na Carta de Concessão anexada aos autos.

3. Sucedeu que 02/07/2014 o apelante declarou a vacância do cargo de provimento efetivo até então ocupado pela apelada, exatamente em decorrência da supracitada concessão de aposentadoria (Portaria nº 148).

4. A pretensão da impetrante, ora apelada, consistia em obter a segurança determinando o seu regresso ao cargo público que outrora exercia, afiançando para tanto não haver vedação legal para cumulação de proventos de aposentadoria, percebidos pelo regime geral de previdência, com os vencimentos de cargo efetivo.

5. O inciso V, do art. 45 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas (Lei nº 4.231/2002) de forma claríssima prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora. Além disso, a mencionada legislação prevê a abertura da vaga no quadro funcional na data do respectivo ato de aposentação (art. 47, III).

6. Não houve atuação concreta da administração, no sentido de decretar a nulidade de ato administrativo do qual decorriam efeitos favoráveis à servidora, hipótese em que evidentemente haveria necessidade de prévio procedimento administrativo, mas mera declaração de vacância de cargo público prevista na legislação municipal.

7. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR (
Tema 1.150
) fixou a seguinte tese: O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

8. Apelação e remessa necessária conhecidos e providos, sentença reforma.

(11802394, 11802394, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-18)

Convém ressaltar que o precedente firmado em
julgamento
à recurso extraordinário repetitivo, como no caso, é de
observância

obrigatória
pelo Tribunal, consoante previsão expressa no
art
.
927
, inc.
III
do
Código de Processo Civil
, razão pela qual não há que se falar em inovação recursal.

Assim, impõe-se alterar os Acórdãos de id nº 4137613 - Pág. 1 e 7587778 - Pág. 1, para se adequar ao julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150), reconhecendo a improcedência da pretensão autoral.

Consequentemente, é o caso de inversão do ônus processual, que deverá ser suportado pela parte autora. Com fundamento no disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários de sucumbência em R$1.000,00 (um mil reais), restando a exigibilidade de tal verba,
bem como a referente às custas, suspensas,
nos termos do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Diploma Processual.

Assim, consoante o art. 1.039 do CPC/15, é desnecessário o retorno dos autos à E. Presidência deste Tribunal, em razão da adequação do presente julgamento

É como voto.

Belém, 23 de janeiro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 31/01/2023